Tribunal: TJDFT
Processo: 0740898-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740898-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: LIGIA GERMANA LISBOA SOUZA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Ciente do Ofício n. 034948/2025-CPPE de ID 68350170/68350168, pelo qual comunica a decisão do Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro, que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para absolver a recorrente. Considerando que o presente feito já restou julgado pela eg. Primeira Turma Criminal (acórdão no 1939018) e que inexistem outras providências a serem adotadas por esta Relatora, aguarde-se o trânsito em julgado daquela decisão, e uma vez certificado, não havendo outros requerimentos, adote a Secretaria as providências pertinentes ao arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora